Tribunal: CARF
Processo: 11610.019739/2002-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAYD SANTANA FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-04
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11610.019739/2002-01
Recurso
Voluntário
Resolução no
2401-000.806 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
04 de setembro de 2020
Assunto
SOLICITAÇÃO DE DILIGÊNCIA
Recorrente
LUIZ GONZAGA DIAS DA COSTA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do relator.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Rayd Santana Ferreira, José Luis Hentsch Benjamin Pinheiro, Andréa Viana Arrais Egypto,
Rodrigo Lopes Araújo, Matheus Soares Leite, André Luis Ulrich Pinto (Suplente Convocado) e
Miriam Denise Xavier.

Relatório
LUIZ GONZAGA DIAS DA COSTA, contribuinte, pessoa física, já qualificado
nos autos do processo em referência, recorre a este Conselho da decisão da 6a Turma da DRJ em
São Paulo/SP, Acórdão no 17-28.813/2008, às e-fls. 131/140, que julgou procedente em parte o
Auto de Infração concernente ao Imposto de Renda Pessoa Física - IRPF, decorrente de omissão
de rendimentos do trabalho sem vínculo empregatício e omissão de rendimentos caracterizada
por depósitos bancários de origem não comprovada, em relação ao exercício 1999, conforme
peça inaugural do feito, às fls. 76/86, e demais documentos que instruem o processo.
Trata-se de Auto de Infração, lavrado em 08/12/2003, nos moldes da legislação de
regência, contra o contribuinte acima identificado, constituindo-se crédito tributário no valor
consignado na folha de rosto da autuação, decorrente do seguinte fatos geradores:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 11610.019739/2002-01
Fl. 293
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2401-000.806 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.019739/2002-01

a) OMISSÃO DE RENDIMENTOS PAGOS A SÓCIO OU ACIONISTA DE PESSOA
JURÍDICA TRIBUTADA COM BASE NO LUCRO REAL, PRESUMIDO OU
ARBITRADO, EXCEDENTE AO VALOR ESCRITURADO, NOS TERMOS DO
ARTIGO 51 DA IN SRF 11/96: PROCEDEMOS DE OFICIO O LANÇAMENTO DO
VALOR DE R$ 428.196,09 TENDO EM VISTA QUE O CONTRIBUINTE
INFORMOU ESTE VALOR EM SUA DIRPF COMO SENDO LUCROS
DISTRIBUÍDOS DE SUAS EMPRESAS HELECE PARTICIPAÇÕES E LUIZ G.
DIAS DA COSTA ADV. ENTRETANTO, NÃO COMPROVOU A ORIGEM DESTE
VALOR, E. DA ANÁLISE DAS DECLARAÇÕES IRPJ DAS EMPRESAS ACIMA,
NENHUMA DISTRIBUIU LUCROS EM SEU NOME NO ANO BASE EM PAUTA.
B) DEDUÇÃO INDEVIDA DO IMPOSTO, POR FALTA DE AMPARO LEGAL,
RELATIVO
A(S)
DOACÃO
(ÕES)
EEEIUADA(S)
A(S)
ENTIDADE(S)
BENEFICENTE(S) ABAIXO. AS DOACÕES SOMENTE SÃO DEDUTIVEIS SE
EFETUADAS
DIRETAMENTE
AOS
FUNDOS
CONTROLADOS
PELOS
CONSELHOS MUNICIPAIS. ESTADUAIS E NACIONAL DOS DIREITOS DA
CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E/OU INCENTIVO A CULTURA E/OU
ATIVIDADES AUDIO-VISUAIS SOCIEDADE DE INTEGRAÇÃO DO MENOR.
O contribuinte, regularmente intimado, apresentou impugnação, requerendo a
decretação da improcedência do feito.
Por sua vez, a Delegacia Regional de Julgamento em São Paulo/SP entendeu por
bem julgar procedente em parte o lançamento, para excluir do lançamento o valor de R$
5.835,78 referente a distribuição de lucros por parte da empresa Luiz G. Dias da Costa Adv. e
restabelecer a dedução de incentivo no montante de R$ 2.265,00, conforme relato acima.
Regularmente intimado e inconformado com a Decisão recorrida, o autuado,
apresentou Recurso Voluntário, às e-fls. 149/163, procurando demonstrar sua improcedência,
desenvolvendo em síntese as seguintes razões:
Após breve relato das fases processuais, bem como dos fatos que permeiam o
lançamento, repisa as alegações da impugnação, preliminarmente aduz ter sido sua defesa
inaugural julgada 6 anos após seu protocolo, ocorrendo o instituto da prescrição intercorrente.
Afirma que o valor de R$ 420.045,73 teve origem em pagamentos de lucros e
dividendos efetuados pela sociedade Helecê Participações S/C Ltda, CNPJ 49.335.904/0001-67,
da qual o Requerente é sócio cotista.
Esclarece ter, em sede de Impugnação, apresentado a DIPJ 2000 (1999)
retificadora da empresa Helecê, haja vista entender que, após a retificação, tal documento, que já
apontava a distribuição de lucros ao Recorrente, seria apto o bastante a demonstrar o equívoco da
d. fiscalização em apurar como tributável os rendimentos advindos da distribuição de lucros da
pessoa jurídica.
Alega que o Acórdão recorrido, argumentou um segundo motivo para procedência
da autuação por omissão de rendimentos seria a suposta falta de escrituração contábil da
distribuição de lucros, anexando nesta oportunidade cópia do Livro Diário da Helecê.
Após apontamentos na contabilidade da pessoa jurídica, aduz restar clara a
comprovação contábil e societária da distribuição dos lucros da Helecê com o consequente
auferimento dos rendimentos pelo Recorrente, pugnando pelo principio da verdade material.
Por fim, requer o conhecimento e provimento do seu recurso, para desconsiderar o
Auto de Infração, tornando-o sem efeito e, no mérito, sua absoluta improcedência.
Não houve apresentação de contrarrazões.
Fl. 294
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2401-000.806 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.019739/2002-01

Após, regular processamento do feito, em 09 de abril de 2019, foi proposta
resolução pela 1° Turma da 4° Câmara, por unanimidade dos votos do Colegiado, in verbis:
(...)
Ocorre que, parte desses documentos sequer foram objeto de análise pela autoridade
lançadora, uma vez que o contribuinte somente a trouxe à colação nesta oportunidade
justamente com a finalidade de contrapor os fundamentos da decisão de primeira
instância, passíveis, neste sentido, de conhecimento.
Não podemos perder de vista, igualmente, que o levantamento objeto de discussão nesta
oportunidade fora constituído com lastro na presunção legal de omissão de rendimentos,
passível de contestação, mas invertendo o ônus da prova ao contribuinte.
Nestes termos, não podemos deixar de lado a documentação acostada aos autos pelo
contribuinte com o intuito de afastar aludida presunção legal, admitindo-se fazer prova
em seu favor, uma vez considerada espontânea. Entrementes, a análise desses
documentos deve passar, inicialmente, ao fiscal autuante, com as seguintes indagações:
1) Os documentos acostados aos autos pelo contribuinte guardam relação de fato com a
exigência fiscal consubstanciadas nas infrações constantes do lançamento? Caso a
autoridade autuante entenda necessário, intime o contribuinte para trazer aos autos a
integra da contabilidade da empresa Helece.
2) Aludida documentação se presta a comprovar as argumentações do contribuinte no
sentido de comprovar a distribuição de lucros por parte da empresa Helece? Ou seja,
houve a distribuição de lucros?
Por todo o exposto, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER DO RECURSO
VOLUNTÁRIO E CONVERTER O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA, nos termos
encimados, devendo ser oportunizado à contribuinte se manifestar a respeito do
resultado da diligência no prazo de 30 (trinta) dias, se assim entender por bem.
Em resposta a diligência acima transcrita, a autoridade administrativa elaborou
informação fiscal de e-fls. 265/266, prestando esclarecimentos sobre os quesitos formulados na
resolução. Cientificado, a contribuinte apresentou manifestação, requerendo a
desconsideração do resultado da diligência e, consequentemente, provimento do seu recurso.
Após retorno ao Egrégio Conselho, os autos regressaram para minha relatoria e
conseguinte inclusão em pauta.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Rayd Santana Ferreira - Relator
Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço do recurso
e passo ao exame das alegações recursais.
Não obstante as substanciosas razões meritórias de fato e de direito ofertadas pelo
contribuinte em seu recurso voluntário, há nos autos questão preliminar, indispensável ao
deslinde da controvérsia, que deve ser elucidada, prejudicando, assim, a análise da demanda
nesta oportunidade, como passaremos a demonstrar.
Com efeito, ao analisarmos a demanda, como já relatado, a Turma, em
oportunidade anterior, entendeu por bem converter o julgamento em diligência, suscitando o que
segue:
Fl. 295
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 2401-000.806 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.019739/2002-01

Ocorre que, parte desses documentos sequer foram objeto de análise pela autoridade
lançadora, uma vez que o contribuinte somente a trouxe à colação nesta oportunidade
justamente com a finalidade de contrapor os fundamentos da decisão de primeira
instância, passíveis, neste sentido, de conhecimento.
Não podemos perder de vista, igualmente, que o levantamento objeto de discussão nesta
oportunidade fora constituído com lastro na presunção legal de omissão de rendimentos,
passível de contestação, mas invertendo o ônus da prova ao contribuinte.
Nestes termos, não podemos deixar de lado a documentação acostada aos autos pelo
contribuinte com o intuito de afastar aludida presunção legal, admitindo-se fazer prova
em seu favor, uma vez considerada espontânea. Entrementes, a análise desses
documentos deve passar, inicialmente, ao fiscal autuante, com as seguintes indagações:
1) Os documentos acostados aos autos pelo contribuinte guardam relação de fato com a
exigência fiscal consubstanciadas nas infrações constantes do lançamento? Caso a
autoridade autuante entenda necessário, intime o contribuinte para trazer aos autos a
integra da contabilidade da empresa Helece.
2) Aludida documentação se presta a comprovar as argumentações do contribuinte no
sentido de comprovar a distribuição de lucros por parte da empresa Helece? Ou seja,
houve a distribuição de lucros?
Por todo o exposto, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER DO RECURSO
VOLUNTÁRIO E CONVERTER O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA, nos termos
encimados, devendo ser oportunizado à contribuinte se manifestar a respeito do
resultado da diligência no prazo de 30 (trinta) dias, se assim entender por bem.
Como se observa do trecho da decisão encimado, foi solicitado a autoridade fiscal
que esclareça, com detalhes, os quesitos formulados.
No entanto, conforme se depreende dos autos, a autoridade fiscal emitiu juízo
“jurídico” (de direito), s.m.j., deixando de se manifestar acerca do pedido específico elaborado
na resolução acima transcrita.
Com mais especificidade, a autoridade preparadora, elaborou a seguinte
informação fiscal:

Resta evidente que a fiscalização se manifestou apenas quanto a uma questão
jurídica, se caso a motivação da resolução fosse essa, obviamente não seria o julgamento
convertido em diligência, pois o colegiado seria o órgão competente para aferir tal
posicionamento.
Dito isto, pelo não cumprimento dos termos exatos da Resolução n° 2401-
000.718, deve-se os autos mais uma vez retornarem a autoridade fiscal, para que esclareça, com
detalhes, os seguintes quesitos:
1) Os documentos acostados aos autos pelo contribuinte guardam relação de fato
com a exigência fiscal consubstanciadas nas infrações constantes do lançamento? Caso a
Fl. 296
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 2401-000.806 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.019739/2002-01

autoridade autuante entenda necessário, intime o contribuinte para trazer aos autos a integra da
contabilidade da empresa Helece e demais empresas.;
2) Aludida documentação se presta a comprovar as argumentações do contribuinte
no sentido de comprovar a distribuição de lucros por parte da empresa Helece? Ou seja, houve a
distribuição de lucros?;
3) Pesquisar nos sistemas da RFB as Declarações de Imposto de Renda das
empresas Paládio Corretagem de Seguros Ltda. e BBA Metais Distribuidora de Títulos e Valores
Mobiliários S.A., extraindo as respectivas cópias e as anexando ao processo;
4) De acordo com a documentação do item 3, verificar a existência do registro ou
não de lucros, especialmente do repasse a Helece de tais valores. Caso necessário intime o
contribuinte para anexar documentação complementar ou oficie as empresas;
5) Independentemente do registro extemporâneo ou não, verificar na contabilidade
da Helecê se houve os respectivos lançamentos dos valores correspondentes a eventuais
distribuições de lucros (crédito e débito) e, consequentemente, se tais lucros existiam;
Por todo o exposto, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER DO RECURSO
VOLUNTÁRIO E CONVERTER O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA, nos termos
encimados, devendo ser oportunizado à contribuinte se manifestar a respeito do resultado da
diligência no prazo de 30 (trinta) dias.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira

Fl. 297
DF CARF MF
Documento nato-digital